Tribunal: TJES
Processo: 5007761-96.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007761-96.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO MARIANO DA FONSECA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5007761-96.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GILBERTO MARIANO DA FONSECA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GILBERTO MARIANO DA FONSECA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
. A demanda originária visava à reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de um acidente de trânsito que o autor alega ter sido causado por óleo derramado na via pública, em local onde se realizava obra de responsabilidade do ente municipal.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de provas robustas que demonstrassem a conduta omissiva do Município e o nexo de causalidade com o dano. O juízo
a quo
considerou que
o boletim de ocorrência constitui prova unilateral, as fotos são inconclusivas e o depoimento da única testemunha ouvida se baseou em relatos de terceiros ("ouvir dizer"),
o que lhe retira o valor probatório.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Alega que o juízo de primeiro grau valorou inadequadamente o conjunto probatório, que seria suficiente para comprovar a falha na fiscalização da obra e o nexo causal. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A
gratuidade de justiça
foi deferida no ID 15196084.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em verificar se o conjunto probatório produzido pelo autor, ora recorrente, é suficiente para configurar a responsabilidade civil do Município pelo acidente de trânsito sofrido.

A
responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, como o Município recorrido, é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal regime dispensa a comprovação de dolo ou culpa por parte do agente público,
mas não isenta a parte autora de demonstrar a ocorrência
de três elementos essenciais: a
conduta
estatal (comissiva ou omissiva), o
dano e o nexo de causalidade
entre eles.

No caso em análise, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A prova produzida nos autos é frágil e insuficiente para estabelecer, com a necessária segurança jurídica, o liame causal entre a suposta omissão do Município na fiscalização da obra e o acidente.

O boletim de ocorrência apresentado foi lavrado com base exclusiva nas declarações unilaterais da vítima. Embora seja um documento público, sua presunção de veracidade se restringe aos fatos atestados pela autoridade policial que os presenciou, não se estendendo à veracidade do relato do declarante. As fotografias juntadas, por sua vez, registram o local do acidente e as lesões, mas não são capazes de, isoladamente, comprovar a origem da substância na pista nem que ela foi a causa determinante da queda.

Quanto à prova testemunhal, o juízo de origem agiu com acerto ao desconsiderá-la como elemento de convicção robusto. A testemunha ouvida em juízo afirmou não ter presenciado o acidente, limitando-se a reproduzir informações que ouviu de terceiras pessoas. Esse tipo de depoimento, conhecido como "testemunho de ouvir dizer", carece de força probatória para fundamentar uma condenação, pois não se baseia na percepção direta dos fatos.

Ademais, o Município recorrido apresentou relatório fotográfico (ID 9017679) indicando a existência de sinalização na área da obra, o que contradiz a alegação autoral de total ausência de advertência e fiscalização. Diante de um conjunto probatório tão tênue por parte do autor e da existência de prova em sentido contrário produzida pelo réu,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

No tocante à alegação de que a responsabilidade objetiva foi mal aplicada, reitera-se que este instituto não cria uma presunção absoluta de causalidade. A responsabilidade do Estado não alcança eventos para os quais não concorreu. Sem a comprovação de que a conduta estatal foi a causa direta do dano, não há dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15196084), nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)